Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721097-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSELINA NUNES RODRIGUES AGRAVADO: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSELINA NUNES RODRIGUES contra a decisão ID origem 195456991, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700742-88.2019.8.07.0020, requerida por TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME, ora agravada. Decisão de ID 59607645 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e manteve integralmente a decisão recorrida. A agravante apresenta pedido de reconsideração – ID 59871605. DECIDO. Nada obstante o inconformismo da agravante, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido. Em situações como as dos autos, incide o art. 1.021 do CPC com a seguinte redação: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". A seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é peremptório ao afirmar em seu art. 28, III: "Aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, cabe, ainda, julgar o agravo interno contra decisão do relator." Portanto, o pedido de reconsideração interposto contra decisão proferida pelo relator é manifestamente incabível. Com efeito, ausente dúvida passível de ensejar a confusão entre a utilização de um ou de outro recurso como meio de defesa, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. De outro lado, conclui-se pela ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente pedido, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade. Neste sentido: "1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade" (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021). Esta relatoria já teve a oportunidade de conferir a mesma solução em caso análogo (AI 07439140420238070000 - 03/11/2023 - 2a Câmara Cível). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator